Tribunal: TJBA
Processo: 0092613-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-28
Data de publicação: 2024-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0092613-46.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SERGIO SOUZA DA SILVA

Advogado(s): JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. TEMÁTICA SOLUCIONADA SOB O REGIME DE RECURSO REPETITIVO NO REsp n. 1.370.191/RJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DA ÉPOCA DA ADESÃO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO REsp 1435837/RS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. APELO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia posta em litígio na análise de incidência do plano de equacionamento de
deficit
técnico ao contrato de previdência complementar da parte Autora, a qual aderiu ao sistema nos idos de 19
98.

2.

Dentro de tal cenário, ainda que tenha o Autor aderido ao sistema PETROS antes da vigência da LC 109/2001, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, já decidiu inexistir direito adquirido a determinado regime contributivo em sede de previdência privada.

3.

Inexistindo direito adquirido à aplicação do regulamento da época da adesão ao plano, deve ser aplicado o regramento vigente quando o participante de plano de previdência privada complementar reúne os requisitos para requerer o benefício. Há que se observar, inclusive, que a 2ª Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1435837/RS.

4. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0092613-46.2008.8.05.0001
, em que são apelante
e apelado, respectivamente,
ANTONIO SERGIO SOUZA DA SILVA

e
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelos motivos do voto
da relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora